Tribunal: TJSP
Processo: 1026404-76.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso de Apelação - Plano de saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais – Procedência – Insurgência - Atenção às peculiaridades do caso concreto – Urgência no tratamento – Lei impõe o prazo de carência de 24 horas para os procedimentos de urgência e de emergência – Inteligência do art. 35-C, I e II, Lei n, 9.656/1998 – Negativa abusiva - Sentença mantida – Recurso

Ementa:
Recurso de Apelação - Plano de saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais – Procedência – Insurgência - Atenção às peculiaridades do caso concreto – Urgência no tratamento – Lei impõe o prazo de carência de 24 horas para os procedimentos de urgência e de emergência – Inteligência do art. 35-C, I e II, Lei n, 9.656/1998 – Negativa abusiva - Sentença mantida – Recurso improvido.